Tribunal: STJ
Processo: 0031596-12.2015.8.13.0172
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2096802 - MG(2023/0332373-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JOAO FORTUNATO EVANGELISTA
ADVOGADOS
: BERNARDO RIBEIRO CAMARA - MG076740
JOAO ALMEIDA CUNHA RIBEIRO DE OLIVEIRA - MG094771
FLAVIO FREIRE DE OLIVEIRA - MG104842
PEDRO GUILHERME GALINARI COSTA FARIA - MG198206
RECORRIDO
: VLAMIR RESENDE ANDRADE
ADVOGADOS
: ANA PAULA ALVES MONTEIRO - MG087507
RAPHAEL ANDRADE MELO FERNANDEZ - MG107248
INTERES.
: CIBELE FREITAS DE SENE
INTERES.
: CINARA FREITAS SENE E URZEDO
INTERES.
: IVONE SILVA DE FREITAS SENE
INTERES.
: JEAN CLEBER FREITAS DE SENE
INTERES.
: MONISCLEI LOURENCO DE URZEDO
INTERES.
: NEI MARIA GONCALVES EVANGELISTA
ADVOGADO
: BERNARDO RIBEIRO CAMARA - MG076740
INTERES.
: MICHELLE CUNHA DE FREITAS
INTERES.
: AMANDA NESKOVIC
OUTRO NOME
: AMANDA CUNHA DE FREITAS
INTERES.
: SUELENE APARECIDA DE FREITAS
ADVOGADA
: MARIA JOSE DE CASTRO OLIVEIRA - MG173322
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE
CONDOMÍNIO E DIVISÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
E DEVOLUÇÃO DE PRAZO POR RETIRADA DE AUTOS EM PRAZO
COMUM. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça que, em
apelação, cassou a sentença terminativa e determinou a emenda da inicial para
regularização do polo passivo, rejeitando a preliminar de intempestividade.
2. A controvérsia diz respeito à ação de extinção de condomínio e divisão com
tutela antecipada, com pedidos de reconhecimento de área maior dos imóveis,
partilha, extinção do condomínio e depósito judicial dos frutos de
agrícola.
parceria/arrendamento
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito,
nos termos do
IV, do CPC, e fixou honorários em 10% do valor da causa.
art. 485,
Documento eletrônico VDA54035380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 269e599a-3fce-4b7f-a696-21a33115e162

4. A Corte de origem reformou a sentença, afastou a intempestividade, cassou a
decisão e determinou a emenda da inicial para regularização do polo passivo, nos
termos do
do CPC.
art. 321
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação aos arts. 489, § 1, IV, e 1.022, II, do CPC; (ii) saber se, à
luz dos arts. 221 e 223 do CPC, é necessário requerimento expresso e
demonstração de justa causa para devolução de prazo quando os autos são
retirados pela parte contrária em prazo comum; (iii) saber se há dissídio
jurisprudencial apto a ensejar o conhecimento do recurso especial; e (iv) saber se
incidem óbices sumulares ao conhecimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou de modo
suficiente a tempestividade, concluindo que a retirada dos autos em prazo comum
constitui obstáculo judicial e suspende a contagem do prazo, sendo desnecessária a
análise de todos os argumentos.
7. A revisão do entendimento sobre a retirada dos autos e seu impacto na contagem
do prazo demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
8. A orientação do Tribunal de origem está conforme a jurisprudência do STJ,
dispensando requerimento formal de devolução do prazo em caso de retirada dos
autos em prazo comum, razão pela qual incide a Súmula n. 83 do STJ.
9. O dissídio jurisprudencial não se configura, porque os paradigmas não refletem
a orientação atual do STJ e não guardam similitude fática.
10. O recurso não impugna fundamento autônomo suficiente do acórdão recorrido
(regularização do polo passivo por emenda), incidindo, por analogia, a Súmula n.
283 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta de modo suficiente a questão controvertida, à luz dos arts. 489, §
1, IV, e 1.022, II, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do
conjunto fático-probatório quanto à retirada dos autos em prazo comum e seu
impacto na contagem do prazo. 3. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando a
decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre a
desnecessidade de requerimento formal de devolução do prazo. 4. Aplica-se, por
analogia, a Súmula n. 283 do STF quando o recurso não impugna fundamentos
autônomos suficientes do acórdão recorrido.”
CPC, arts. 485, 321, 489 § 1 IV, 1.022 II, 1.025,
Dispositivos relevantes citados:
221, 223; CPC/1973, art. 180
STJ, Súmulas n. 7, 83; STF, Súmula n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 1450794/AL,
Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
4/12/2018;
AREsp n. 511.466/MG,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020;
STJ, AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 1734857/RJ,
Turma, julgado em 22/11/2021.
Documento eletrônico VDA54035380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 269e599a-3fce-4b7f-a696-21a33115e162

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/02/2026
09/02/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54035380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 269e599a-3fce-4b7f-a696-21a33115e162

RECURSO ESPECIAL No 2096802 - MG (2023/0332373-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JOAO FORTUNATO EVANGELISTA
ADVOGADOS
: BERNARDO RIBEIRO CAMARA - MG076740

JOAO ALMEIDA CUNHA RIBEIRO DE OLIVEIRA -
MG094771

FLAVIO FREIRE DE OLIVEIRA - MG104842

PEDRO GUILHERME GALINARI COSTA FARIA -
MG198206
RECORRIDO
: VLAMIR RESENDE ANDRADE
ADVOGADOS
: ANA PAULA ALVES MONTEIRO - MG087507

RAPHAEL ANDRADE MELO FERNANDEZ - MG107248
INTERES.
: CIBELE FREITAS DE SENE
INTERES.
: CINARA FREITAS SENE E URZEDO
INTERES.
: IVONE SILVA DE FREITAS SENE
INTERES.
: JEAN CLEBER FREITAS DE SENE
INTERES.
: MONISCLEI LOURENCO DE URZEDO
INTERES.
: NEI MARIA GONCALVES EVANGELISTA
ADVOGADO
: BERNARDO RIBEIRO CAMARA - MG076740
INTERES.
: MICHELLE CUNHA DE FREITAS
INTERES.
: AMANDA NESKOVIC
OUTRO NOME
: AMANDA CUNHA DE FREITAS
INTERES.
: SUELENE APARECIDA DE FREITAS
ADVOGADA
: MARIA JOSE DE CASTRO OLIVEIRA - MG173322
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE
CONDOMÍNIO E DIVISÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
DEVOLUÇÃO DE PRAZO POR RETIRADA DE AUTOS EM PRAZO COMUM.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52196679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:06:03
Código de Controle do Documento: d1d9cc93-7b7a-4fc7-9eca-026ca0c0ad47

I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça que, em
apelação, cassou a sentença terminativa e determinou a emenda da inicial para
regularização do polo passivo, rejeitando a preliminar de intempestividade.
2. A controvérsia diz respeito à ação de extinção de condomínio e divisão com tutela
antecipada, com pedidos de reconhecimento de área maior dos imóveis, partilha,
extinção do condomínio e depósito judicial dos frutos de parceria/arrendamento
agrícola.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito,
nos termos do
IV, do CPC, e fixou honorários em 10% do valor da causa.
art. 485,
4. A Corte de origem reformou a sentença, afastou a intempestividade, cassou a
decisão e determinou a emenda da inicial para regularização do polo passivo, nos
termos do
do CPC.
art. 321
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação aos arts. 489, § 1, IV, e 1.022, II, do CPC; (ii) saber se, à
luz dos arts. 221 e 223 do CPC, é necessário requerimento expresso e demonstração
de justa causa para devolução de prazo quando os autos são retirados pela parte
contrária em prazo comum; (iii) saber se há dissídio jurisprudencial apto a ensejar o
conhecimento do recurso especial; e (iv) saber se incidem óbices sumulares ao
conhecimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou de modo
suficiente a tempestividade, concluindo que a retirada dos autos em prazo comum
constitui obstáculo judicial e suspende a contagem do prazo, sendo desnecessária a
análise de todos os argumentos.
7. A revisão do entendimento sobre a retirada dos autos e seu impacto na contagem
do prazo demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
8. A orientação do Tribunal de origem está conforme a jurisprudência do STJ,
dispensando requerimento formal de devolução do prazo em caso de retirada dos
autos em prazo comum, razão pela qual incide a Súmula n. 83 do STJ.
9. O dissídio jurisprudencial não se configura, porque os paradigmas não refletem a
orientação atual do STJ e não guardam similitude fática.
10. O recurso não impugna fundamento autônomo suficiente do acórdão recorrido
(regularização do polo passivo por emenda), incidindo, por analogia, a Súmula n.
283 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento
enfrenta de modo suficiente a questão controvertida, à luz dos arts. 489, § 1, IV, e
1.022, II, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do conjunto
fático-probatório quanto à retirada dos autos em prazo comum e seu impacto na
contagem do prazo. 3. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando a decisão recorrida
está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre a desnecessidade de
requerimento formal de devolução do prazo. 4. Aplica-se, por analogia, a Súmula n.
283 do STF quando o recurso não impugna fundamentos autônomos suficientes do
acórdão recorrido.”
Documento eletrônico VDA52196679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:06:03
Código de Controle do Documento: d1d9cc93-7b7a-4fc7-9eca-026ca0c0ad47

CPC, arts. 485, 321, 489 § 1 IV, 1.022 II, 1.025,
Dispositivos relevantes citados:
221, 223; CPC/1973, art. 180
STJ, Súmulas n. 7, 83; STF, Súmula n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 1450794/AL,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
4/12/2018;
AREsp n. 511.466/MG,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt
16/11/2020;
no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1734857/RJ,
em 22/11/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por JOÃO FORTUNATO
EVANGELISTA com fundamento no
III,
,
, da Constituição Federal,
art. 105,
a c
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em apelação cível
nos autos de ação ordinária de extinção de condomínio.
O julgado foi assim ementado (fl. 1416):

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE – AFASTAR -
AÇÃO ORDINÁRIA DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – RÉU FALECIDO
ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO – EMENDA À INICIAL – POSSIBILIDADE –
PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA. - Considerando que os autos
estavam em carga ao advogado da parte adversa no interregno do prazo recursal do
segundo apelante, além da suspensão dos prazos em decorrência do recesso forense,
afasta-se a preliminar de intempestividade. - Tratando-se de réu falecido previamente à
propositura da ação, não cabe a sucessão processual, nos termos do
do CPC.
art. 110
Todavia, antes do ato citatório válido, é possível ao autor emendar a inicial para
regularização do polo passivo, a teor do
do CPC, conforme precedentes do
art. 321
STJ.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nesses termos (fl.
1538):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO - CONTRADIÇÃO -
INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DO ARTIGO 1.022 DO CPC. - Não havendo
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão atacada, os embargos de
declaração devem ser rejeitados. - Ainda que os embargos visem ao
prequestionamento para eventual interposição de recursos nas instâncias superiores,
devem submeter-se aos requisitos do
do CPC.
art. 1.025
Documento eletrônico VDA52196679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:06:03
Código de Controle do Documento: d1d9cc93-7b7a-4fc7-9eca-026ca0c0ad47

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1, IV, do CPC, porque houve negativa de prestação jurisdicional,
por omissão específica no enfrentamento das teses de necessidade de prévio
requerimento de restituição de prazo e de demonstração de justa causa para
devolução do prazo, apesar da oposição de embargos de declaração (fls. 1675-1677);
b) 1.022, II, do CPC, pois o acórdão dos embargos não sanou omissões
relevantes sobre a exigência de requerimento expresso de devolução do prazo e a
demonstração de justa causa, limitando-se a afirmar genericamente a fundamentação
do acórdão recorrido, sem enfrentar os pontos essenciais devolvidos (fls. 1539-1541,
1675-1678);
c) 221 c/c 223, do CPC, visto que o Tribunal de origem reconheceu a
tempestividade da apelação com base em suspensões e em carga dos autos pela parte
adversa, sem prévio requerimento do recorrente à devolução do prazo e sem
demonstração de justa causa durante a vigência do prazo ou em até 5 dias após
cessado o impedimento, contrariando a interpretação sistemática que condiciona a
restituição à iniciativa da parte e à comprovação do impedimento (fls. 1418-1419,
1678-1682).
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça e de Tribunal de Justiça estadual, ao considerar suficiente, para a
tempestividade, a mera suspensão decorrente da carga dos autos e do recesso, sem
exigir requerimento de devolução e demonstração de justa causa: AgRg no
(Segunda Turma), AgInt nos EDcl no
AREsp 143.978/RS
AREsp 1.844.382/SP
(Quarta Turma), e Agravo Interno no 70085501757 (TJRS), todos indicados nas
razões (fls. 1681-1686).
Documento eletrônico VDA52196679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:06:03
Código de Controle do Documento: d1d9cc93-7b7a-4fc7-9eca-026ca0c0ad47

Requer o provimento do recurso para que reforme o acórdão recorrido,
reconhecendo a nulidade do acórdão por ofensa aos arts. 489, § 1, IV, e 1.022, II,
com retorno dos autos ao Tribunal de origem para saneamento das omissões;
subsidiariamente, seja aplicado o
do CPC, para que se dê correta
art. 1.025
interpretação aos arts. 221 e 223 do CPC, reconhecendo a intempestividade e o não
conhecimento da apelação do recorrido (fls. 1675-1686).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à pretensão de extinção de condomínio e
divisão com pedido de tutela antecipada em que a parte autora pleiteou o
reconhecimento de áreas maiores do que as registradas nas certidões imobiliárias dos
imóveis rurais em condomínio entre as partes, a partilha e a consequente extinção do
condomínio, além do depósito judicial dos frutos de parceria/arrendamento agrícola
(fl. 1418).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de
mérito, nos termos do
IV, do CPC, condenando o autor ao pagamento das
art. 485,
custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa
(fl. 1417).
A Corte estadual reformou a sentença, rejeitou a preliminar de
intempestividade da apelação do segundo apelante, cassou a sentença e determinou o
retorno dos autos ao juízo
para oportunizar ao autor prazo para emendar a
a quo
inicial, a fim de regularizar o polo passivo, nos termos do
do CPC, julgando
art. 321
prejudicada a primeira apelação (fls. 1416-1424).
II - Da alegada violação aos arts. 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC
Documento eletrônico VDA52196679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:06:03
Código de Controle do Documento: d1d9cc93-7b7a-4fc7-9eca-026ca0c0ad47

O recorrente alega violação aos arts. 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC,
sustentando que o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, não teria se manifestado sobre questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, especificamente sobre a necessidade de requerimento expresso de
devolução de prazo e demonstração de justa causa em razão da retirada dos autos
durante prazo comum.
Entretanto, verifica-se que não houve negativa de prestação jurisdicional.
O acórdão recorrido analisou adequadamente a questão da tempestividade, embora
contrariamente aos interesses do recorrente, manifestando-se expressamente no
sentido de que a retirada dos autos pela parte contrária durante o prazo recursal
comum constitui obstáculo judicial, devendo ser suspensa a sua contagem.
O Tribunal de origem fundamentou claramente sua decisão, indicando que
a carga dos autos pelo advogado da parte recorrente "por si só, afasta a alegada
intempestividade, considerando a suspensão do prazo entre os dias
e
23/11/2020
além da suspensão em decorrência do recesso forense".
14/12/2020,
Conforme já decidido pelo STJ, "nos termos da jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes para fins de convencimento e julgamento. Para tanto, basta o
pronunciamento fundamentado acerca dos fatos controvertidos, o que se observa no
presente caso, em que os motivos encontram-se objetivamente fixados nas razões do
acórdão recorrido" (STJ, AgInt no
rel. Min. Gurgel de Faria,
AREsp n. 1734857/RJ,
Primeira Turma, j. em 22.11.2021).
Documento eletrônico VDA52196679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:06:03
Código de Controle do Documento: d1d9cc93-7b7a-4fc7-9eca-026ca0c0ad47

Na realidade, o recorrente pretende, sob a alegação de omissão, obter o
rejulgamento da causa e a modificação do entendimento adotado no acórdão.
Contudo, os embargos de declaração não se prestam a esse fim, como já decidido
inúmeras vezes pelo STJ.
Ademais, ainda que se pudesse vislumbrar alguma omissão, o que se
admite apenas para argumentar, a aplicação do
do CPC permite considerar
art. 1.025
incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda
que inadmitidos ou rejeitados os embargos declaratórios.
Portanto, não se configura a alegada violação aos arts. 489, §1o, IV e
1.022, II, do CPC/2015.
III - Da alegada violação aos arts. 221 e 223 do CPC
O recorrente sustenta violação aos arts. 221 e 223 do CPC, defendendo
que seria necessário requerimento expresso de devolução de prazo e demonstração
de justa causa para que o prazo recursal fosse restituído em razão da carga dos autos
pela parte contrária durante prazo comum.
A controvérsia, entretanto, demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, especialmente para verificar: (i) se houve efetiva
impossibilidade de acesso aos autos pela parte contrária; (ii) se o recorrido já teria
conhecimento prévio do teor da decisão; e (iii) se a carga realizada pelo recorrente
efetivamente constituiu obstáculo ao exercício do direito de recorrer pelo recorrido.
O acórdão recorrido consignou expressamente que os autos permaneceram
em carga com o advogado do recorrente por 23 dias (de
a
, o
23/11/2020 14/12/2020)
que, por si só, constituiria obstáculo ao exercício do direito de recorrer pela parte
Documento eletrônico VDA52196679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:06:03
Código de Controle do Documento: d1d9cc93-7b7a-4fc7-9eca-026ca0c0ad47

contrária. Modificar tal entendimento demandaria necessariamente o reexame de
fatos e provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7
do STJ.
Ademais, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em
consonância com a jurisprudência atual deste Superior Tribunal, que dispensa a parte
de protocolizar requerimento específico com a finalidade de obter a restituição de
prazo quando os autos são retirados pela parte contrária durante prazo comum.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
CONTRARRAZÕES. RETIRADA DOS AUTOS DO CARTÓRIO PELA PARTE
CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. PRAZO.
RESTITUIÇÃO. (...) A jurisprudência do STJ entende ser desnecessária a formulação
de pleito de devolução do prazo recursal -
do
- por meio de petição
art. 180
CPC/1973
avulsa, não se exigindo que tal pedido seja protocolizado dentro do referido lapso,
podendo ser deduzido nas próprias razões recursais. (AgInt no AgInt no REsp
1450794 AL, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
04/12/2018,
19/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRAZO RECURSAL COMUM. RETIRADA DOS AUTOS DO
CARTÓRIO. OBSTÁCULO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PRAZO.
DO
ART. 180
INTEMPESTIVIDADE NÃO EVIDENCIADA (...) Esta Corte tem
CPC/1973.
entendimento no sentido de que a retirada dos autos pela parte contrária durante o
prazo recursal comum constitui obstáculo judicial, devendo ser suspensa a sua
contagem, nos termos do
do
sendo desnecessária a exigência de
art. 180
CPC/1973,
que a parte peticione separadamente ao juízo, durante o impedimento, para requerer a
devolução do prazo recursal. (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 511.466/MG,
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
16/11/2020,
18/11/2020)
Portanto, além do óbice da Súmula n. 7, também incide na espécie o
enunciado da Súmula n. 83 do STJ, aplicável quando a orientação deste Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
IV - Do dissídio jurisprudencial
Documento eletrônico VDA52196679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:06:03
Código de Controle do Documento: d1d9cc93-7b7a-4fc7-9eca-026ca0c0ad47

O recorrente alega dissídio jurisprudencial, apresentando como
paradigmas o AgRg no
e julgado do TJRS.
AREsp 143.978/RS
Contudo, o paradigma do STJ data de 2014 e não reflete o entendimento
atual desta Corte, que evoluiu para dispensar o requerimento formal de devolução de
prazo em caso de carga dos autos durante prazo comum, conforme precedentes mais
recentes já mencionados.
Quanto ao acórdão do TJRS, além de não configurar divergência
jurisprudencial apta a ensejar recurso especial, que exige dissídio entre tribunais
diversos, não há similitude fática entre os casos confrontados.
Ademais, conforme dispõe a Súmula n. 83 do STJ, "não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida".
V - Da ausência de impugnação a todos os fundamentos do acórdão
Por fim, observa-se que o recorrente não impugnou todos os fundamentos
autônomos do acórdão recorrido, pois este se baseou também na possibilidade de
emenda à inicial para regularização do polo passivo, fundamento suficiente para a
manutenção do julgado.
Nos termos da Súmula n. 283 do STF, aplicável por analogia aos recursos
especiais, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
Ainda que se considere a alegação da parte recorrida de que a matéria
relativa à regularização do polo passivo constitui questão de ordem pública,
cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, fato é que tal fundamento foi
expressamente adotado como razão de decidir pelo Tribunal de origem e deveria ter
sido expressamente impugnado pelo recorrente.
Documento eletrônico VDA52196679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:06:03
Código de Controle do Documento: d1d9cc93-7b7a-4fc7-9eca-026ca0c0ad47

VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
Deixo de condenar em honorários recursais em razão da ausência de
fixação da verba na origem
É o voto.
Documento eletrônico VDA52196679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:06:03
Código de Controle do Documento: d1d9cc93-7b7a-4fc7-9eca-026ca0c0ad47

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.096.802 / MG
Número Registro: 2023/0332373-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0031596122015 00315961220158130172 00956028320208130000 0172150031596 10172150031596000
10172150031596005 172150031596 10172150031596001 10172150031596002 10172150031596003
10172150031596004 31596122015 315961220158130172 956028320208130000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO FORTUNATO EVANGELISTA
ADVOGADOS
: BERNARDO RIBEIRO CAMARA - MG076740
JOAO ALMEIDA CUNHA RIBEIRO DE OLIVEIRA - MG094771
FLAVIO FREIRE DE OLIVEIRA - MG104842
PEDRO GUILHERME GALINARI COSTA FARIA - MG198206
RECORRIDO
: VLAMIR RESENDE ANDRADE
ADVOGADOS
: RAPHAEL ANDRADE MELO FERNANDEZ - MG107248
ANA PAULA ALVES MONTEIRO - MG087507
INTERES.
: CIBELE FREITAS DE SENE
INTERES.
: CINARA FREITAS SENE E URZEDO
INTERES.
: IVONE SILVA DE FREITAS SENE
INTERES.
: JEAN CLEBER FREITAS DE SENE
INTERES.
: MONISCLEI LOURENCO DE URZEDO
INTERES.
: NEI MARIA GONCALVES EVANGELISTA
Documento eletrônico VDA54010330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:07
Código de Controle do Documento: 5b7b754a-8379-412a-8e8e-a68fee4d526e

ADVOGADO
: BERNARDO RIBEIRO CAMARA - MG076740
INTERES.
: MICHELLE CUNHA DE FREITAS
INTERES.
: AMANDA NESKOVIC
OUTRO NOME : AMANDA CUNHA DE FREITAS
INTERES.
: SUELENE APARECIDA DE FREITAS
ADVOGADA
: MARIA JOSE DE CASTRO OLIVEIRA - MG173322
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:07
Código de Controle do Documento: 5b7b754a-8379-412a-8e8e-a68fee4d526e